Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715215-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Gu Zhou Ji Cristina Joffily Ayrosa Gu Centro de Tratamento Oriental de Brasília - CTOB S/S Ltda-ME Embargados: Geraldo Magela Veloso Gonçalves Filho Felipe Azevedo Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gu Zhou Ji, Cristina Joffily Ayrosa Gu e pela sociedade empresária Centro de Tratamento Oriental de Brasília - CTOB S/S Ltda-ME contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 40156716). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator